Tribunal: STF
Processo: RE 463635
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE
   INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
        O
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 565.714,
   Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 7.5.08, fixou o
   entendimento no sentido de que a vinculação do adicional de
   insalubridade ao salário mínimo ofende a Constituição do Brasil.
   Enfatizou que, a despeito do reconhecimento da não-recepção, o
   Tribunal não poderia substituir a base de cálculo legal, sob pena
   de atuar como legislador positivo.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.